Tribunal: TJES
Processo: 5001986-07.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Processuais
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001986-07.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ENGESTE ENGENHARIA ESPIRITO SANTENSE LTDA
AGRAVADO: LIVIA MACHADO DE MORAES MICCI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5001986-07.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ENGESTE ENGENHARIA ESPÍRITO SANTENSE LTDA

AGRAVADA: LÍVIA MACHADO DE MORAES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO JAIME FERREIRA ABREU

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Engeste Engenharia Espírito Santense Ltda em razão de Decisão (páginas 04-05 do id 674448) na qual o MM. Juiz da Segunda Vara Cível de Colatina, nos autos do Cumprimento de Sentença promovido por Lívia Machado de Moraes (processo de n.º 0009266-87.2011.8.08.0014), determinou o bloqueio, pelo sistema Bacenjud, do valor de R$ 177.923,53 (cento e setenta e sete mil novecentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos) nas contas e aplicações financeiras da ora Agravante.

Nas razões de seu recurso (id 674158) a sociedade empresária Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que o Magistrado
a quo
contrariou o que foi decidido por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) quando do julgamento do Agravo de Instrumento n.º 0016824-71.2015.8.08.0014, não havendo motivo para ser condenada ao pagamento de multa diária fixada na Sentença (objeto de cumprimento nos autos originários)
.

Na Decisão contida no id 675572 o eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, ao conceder a pretensão recursal de urgência, recebeu o recurso no duplo efeito (devolutivo e suspensivo).

Por força da oposição de Embargos de Declaração (id 690440), a Decisão liminar foi integrada nos termos do
decisum
reproduzido no id 698411.

Informações prestadas pelo MM. Juiz
a quo
no id 731844.

Apesar de intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões (conforme certificado no id 791492)
.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 27 de janeiro de 2021.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JAIME FERREIRA ABREU

RELATOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001986-07.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ENGESTE ENGENHARIA ESPÍRITO SANTENSE LTDA

AGRAVADA: LÍVIA MACHADO DE MORAES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Desembargadores, a Decisão proferida no id 675572 encontra-se devidamente fundamentada, motivo pelo qual peço vênia para transcrevê-la:

“
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Engeste Engenharia Espírito Santense Ltda em razão de Decisão (páginas 04-05 do id 674448) na qual o MM. Juiz da Segunda Vara Cível de Colatina, nos autos do Cumprimento de Sentença promovido por Lívia Machado de Moraes (processo de n.º 0009266-87.2011.8.08.0014), determinou o bloqueio, pelo sistema Bacenjud, do valor de R$ 177.923,53 (cento e setenta e sete mil novecentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos) nas contas e aplicações financeiras da ora Agravante.

Nas razões de seu recurso (id 674158) a sociedade empresária Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que o Magistrado
a quo
contrariou o que foi decidido por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) quando do julgamento do Agravo de Instrumento n.º 0016824-71.2015.8.08.0014, não havendo motivo para ser condenada ao pagamento de multa diária fixada na Sentença (objeto de cumprimento nos autos originários).

Argumenta, ao final de seu recurso, que preenche os requisitos necessários à obtenção de tutela recursal de urgência, daí porque pugna “
deferido in limine o efeito ativo do presente agravo, para a suspensão imediata da decisão agravada, dada a gravidade da matéria e a existência de risco de lesão grave e de difícil reparação, a agravante, determinando o imediato desbloqueio da conta da agravante, oficiando o Juízo a quo imediatamente
” (página 13 das razões recursais).

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

A Agravante instruiu seu recurso com a íntegra do processo originário, sendo possível, por isso, observar que na Sentença proferida pelo MM. Juiz
a quo
foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela, assim restando consignado no dispositivo do
decisum
:

“
ISTO POSTO, e por tudo mais que consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, na forma do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil, para reconhecer a obrigação de fazer da requerida, consistente na retirada e realocação dos postes e da rede de alta tensão dos lotes vendidos à requerente, bem como as despesas decorrentes, entregando a esta os lotes livres e desimpedidos conforme escritura pública.

ANTECIPO NESTA OPORTUNIDADE OS EFEITOS DA TUTELA ESPECÍFICA pleiteada, para determinar que a requerida, no prazo de 30 (trinta) dias, entregue a requerida os lotes livres e desimpedidos, procedendo a retirada e realizando a realocação dos postes e da rede de alta tensão dos lotes adquiridos pela requerente, bem como as despesas advindas dela junto a Prefeitura Municipal de Colatina e/ou Empresa de Luz e Força Santa Maria S/A, entregando assim a requerente os imóveis adquiridos conforme consta no contrato de compra e venda e no Registro Imobiliário.

Para a hipótese de descumprimento por parte da requerida da liminar deferida, será cominada multa diária de R$1.000,00 (mil reais) a ser revertida em favor da requerente, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), além de responder por crime de desobediência (art. 330 do CP).” (Página 72 do id 674168).

O valor da multa diária e a limitação de sua quantificação, contudo, foram alterados neste egrégio Tribunal de Justiça quando do julgamento da Apelação Cível interposta pela ora Agravante (conforme Acórdão contido nas páginas 36-42 do id 674324). Naquela oportunidade, o então Relator, o eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Jr., assim concluiu (tendo sido acompanhado à unanimidade de votos):

“
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, apenas para reduzir a multa diária para R$ 200,000 (duzentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Caberá ao Apelante demonstrar em juízo a adoção das medidas necessárias e o pagamento das despesas para que se proceda a retirada dos postes e da rede de alta-tensão do terreno, com a entrega do bem livre e desembaraçado.” (Página 42 do id 674324).

Após o trânsito em julgado do mencionado Acórdão, a ora Agravada deu início ao Cumprimento de Sentença (páginas 38-42 do id 674332), no qual incluiu, além do valor relativo a honorários de sucumbência (R$ 11.324,16; vide página 41), a quantia equivalente a R$ 69.133,73 (sessenta e nove mil, cento e trinta e três reais e setenta e três centavos) a título de “
valor da multa diária + juros + correção monetária
” (página 41 do id 674332).

Com a determinação do Juízo
a quo
(69-70 do id 674332) de intimação da ora Agravante para cumprir o julgado – isto é, para pagar o valor cobrado pela Agravada –, foi interposto um primeiro Agravo de Instrumento (n.º 0016824-71.2015.8.08.0014), o qual foi julgado nos termos assim ementados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – MULTA IMPOSTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – VALIDADE E EFICÁCIA DA SÚMULA N.º 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 –
Não foi alterado o entendimento do c. STJ sufragado no enunciado n.º 410 de sua súmula de jurisprudência, o qual dispõe a “prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Confirmação da validade e eficácia do verbete sumular n.º 410 ocorrida no julgamento do REsp 1349790⁄RJ (julgado pela Segunda Seção do c. STJ). Precedentes do c. STJ
. 2 – Saber se houve ou não intimação do devedor para cumprimento da obrigação de fazer imposta pelo juiz da causa é questão anterior às matérias passíveis de impugnação previstas no art. 475-L do CPC. 3 –
Caso concreto em que o devedor não foi prévia e pessoalmente intimado para cumprir a obrigação de fazer constante na sentença, não se implementado, por isso, a condição necessária para a cobrança da multa respectiva
. 4 – Decisão reformada. 5 – Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014159001511, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2016, Data da Publicação no Diário: 21/03/2016).

A conclusão deste citado Agravo de Instrumento foi bastante clara ao asseverar a inexigibilidade do título quanto à multa diária, exatamente em razão da ausência de
intimação pessoal
da ora Agravante, a qual foi intimada apenas pelos Patronos por ela constituídos. Neste sentido, necessária a conclusão do julgado:

“
Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e determinar que o Juízo
a quo
conceda prazo para a sociedade Agravante cumprir a obrigação de fazer imposta na Sentença proferida nos autos originários, devendo ser intimada prévia e pessoalmente de tal ato (Decisão concessiva do prazo para cumprimento da obrigação).”

Na sequência do processamento da demanda originária, ao que parece (pelos documentos constantes nos autos), o MM. Juiz
não foi comunicado do resultado do julgamento do primeiro Agravo de Instrumento
, fato que, a princípio, foi inclusive observado pela própria Agravada, que, na petição reproduzida no id 674343 (página 04), expressamente mencionou que o Cumprimento de Sentença referia-se, apenas, aos honorários de sucumbência, já que a multa diária teria sido “
anulada em sede de recurso
”.

É exatamente por ignorar,
data maxima venia
, a conclusão deste TJES – relativa à inexigibilidade do título exequendo quanto à multa diária – que o Magistrado
a quo
proferiu a Decisão recorrida, na qual bloqueou quantias, em tese, indevidas, já que contemplou, como dito, verbas inexigíveis.

Impende ressaltar que a Súmula n.º 410 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) – citada na ementa acima transcrita – continua sendo aplicada por aquele Tribunal Superior, como se depreende do seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O atual entendimento consolidado pela Segunda Seção deste Sodalício é no sentido de ser obrigatória a prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento de sentença, porquanto constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, mesmo após a vigência da Lei 11.232/2005. Precedentes
. 2. "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." Súmula 410 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1761683/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020). (Sem grifo no original).

Em idêntico sentido os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

(...).
De acordo com o entendimento do C. STJ a intimação pessoal do devedor é necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. Inteligência do art. 513, §2º, I, do CPC e do enunciado da Súmula 410, do STJ
. (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 049199000164, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019). (Sem grifo no original).

(...).
Conforme orientação sedimentada pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
(EREsp 1360577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189006348, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 26/06/2019). (Sem grifo no original).

Destarte, não sendo possível constatar a intimação pessoal da Agravante para cumprir a obrigação de fazer determinada na Sentença, não parece possível, na cognição sumária ora realizada, determinar a constrição de valores que já foram, por este TJES, declarados como inexigíveis.

Assim, constatada a probabilidade de êxito da pretensão recursal, bem assim a urgência da medida antecipada requerida neste recurso (haja vista o montante que pode vir a ser bloqueado), de rigor o recebimento do recurso com efeito excepcional (no caso, suspensivo).

Do exposto, ao tempo em que
defiro
a medida de urgência requerida nas razões recursais, atribuo efeito suspensivo ao recurso, determinando, em consequência, a suspensão da eficácia da Decisão recorrida
apenas
no tocante à multa diária (eis que, nesta parte, o crédito buscado é inexigível), devendo ser desbloqueado (caso este já tenha se efetivado) o valor apontado pela Agravada a título de multa diária (R$ 124.039,09, conforme página 06 do id 674343).”

Informo, ainda, que em Decisão integrativa (id 698411), complementei o
decisum
liminar para “
determinar que também se exclua do montante bloqueado no Juízo a quo os valores relativos à multa e honorários incidentes sobre as astreintes
”.

Fiz questão de citar a íntegra da Decisão liminar porque, em meu sentir, o histórico dos atos processuais nela contido demonstra, à saciedade, a necessidade de provimento do recurso, já que, incentivada e estimulada pelo Juiz da causa,
data maxima venia
, a Agravada incluiu no Cumprimento de Sentença montante que este Tribunal, anteriormente, havia declarado inexigível.

Destarte, em razão de todas as considerações elencadas nas Decisões ora mencionadas, penso não restar outra alternativa senão a de dar provimento ao recurso.

Do exposto, ao tempo em que ratifico as Decisões proferidas nos ids 675572 e 698411, dou provimento ao recurso para, reformando o
decisum
recorrido, excluir do Cumprimento de Sentença os valores relativos à multa diária, bem como de seus consectários (exclusão das
astreintes
e da multa e honorários sobre elas incidentes).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DO DÉBITO. ASTREINTES QUE JÁ HAVIAM SIDO DECLARADAS INEXIGÍVEIS EM PRÉVIO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão na qual o Juiz, em sede de cumprimento de sentença, determina o bloqueio “on-line” do valor da dívida, nela incluída multa diária e quantias dela decorrentes (multa e honorários). 2. Multa diária, contudo, que já havia sido declarada, em julgamento de anterior agravo de instrumento, inexigível, dada a ausência de intimação pessoal do devedor para cumprir a obrigação de fazer, nos termos da Súmula n.º 410 do c. STJ. 3. Exclusão das astreintes e da multa e honorários sobre elas incidentes que se impõe. 4. Decisão reformada. 5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.